Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711054-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a insurgência à gratuidade da justiça concedida, suscitada nas contrarrazões de ID no 71646042. Brasília, DF, em 13 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator